Tribunal: STF
Processo: HC 125847
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CIGARROS. CONTRABANDO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. 



    1. A conduta engendrada pelo paciente – importação clandestina de cigarros – configura contrabando, e não descaminho. Precedentes.



    2. Desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para configuração dos crimes de contrabando e descaminho. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.